Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).

2. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mormente levando-se em consideração as movimentações financeiras feitas por estes comprovadas nos autos.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.